Tribunal: TJMT
Processo: 1016591-71.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016591-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 000.062.631-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO TRABALHADO – CONCESSÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO –

ENCAMINHAMENTO DAS RESPECTIVAS FOLHAS-PONTO ORIGINAIS PRETEXTADO – INVIABILIDADE – CONCESSÃO COM BASE EM
ATESTADO
FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO –

VALIDADE – DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O
atestado
fornecido pelo diretor do presídio é idôneo e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho, máxime porque emitido pela autoridade competente que é detentora de fé pública e responsável pela fiscalização das atividades exercidas no interior da unidade prisional.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão proferida pelo MM. juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – [Execuções Penais], que nos autos do Executivo de Pena nº. 0006930-08.2012.8.11.0042– Cód.

327160 (SEEU), relativo ao agravado Renato Pereira de Oliveira, remiu 193 (cento e noventa e três) com base no atestado de trabalho (mov. 53) referente aos meses de dezembro/2019 a setembro/2021. (Id.140027164)

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão impugnada, a fim de que: “
seja reformada a decisão de mov. 61.1, para indeferir o pedido de concessão da remição da pena pelo trabalho com base tão somente no atestado constante no mov. 53.1, referente aos períodos de dezembro/2019 a agosto/2021, determinando que seja expedido ofício ao Diretor da unidade prisional onde o agravado está segregado, para solicitar o encaminhamento das suas folhas-ponto originais referentes ao labor daquele para aferição dos dias trabalhados
”(Sic.).(Id. 140027163)

Em sede de contrarrazões, a defesa refutou as pretensões do agravante requerendo pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada. (Id.118504990)

Em juízo de retratação, o MM. juízo manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id.140027168)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito
pelo provimento,
com a reforma do
decisum
objurgado, a fim de que sejam desconsiderados os dias declarados remidos pelo trabalho, enquanto não apresentados documentos que atestem o cumprimento das exigências relativas à jornada laborativa, na ementa assim sintetizada: (Id. 044400698)

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS DE ATIVIDADE LABORAL. NECESSIDADE. NÃO BASTA A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DO EFETIVO TRABALHO PARA QUE O APENADO OBTENHA O DIREITO À REMIÇÃO, SENDO FUNDAMENTAL QUE O LABOR ATENDA AS EXIGÊNCIAS DE JORNADA MÍNIMA. PRECEDENTES DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo (Id.140027165) e presentes os

requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo em Execução.

Infere-se dos autos que o agravado Renato Pereira de Oliveira, que cumpre pena total de 14 anos de reclusão, pela prática do crime de

tráfico de drogas.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou remidos 193 (cento e noventa e três) dias da pena do agravado, dado os 580 (quinhentos e oitenta) dias laborados, no período de dezembro/2019 a setembro/2021.

Aduz, que o atestado fornecido pela autoridade administrativa quanto ao trabalho exercido pelo apenado, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência originais para comprovação dos dias efetivamente trabalhados.

Para a adequada análise do presente, transcrevo, em síntese, a decisão agravada: (Id.140027164)

“[...]Trata-se de Processo Executivo em que figura como recuperando RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA, atualmente em cumprimento do regime fechado. À mov. 53.1/53.2 foi juntado aos autos pela direção da unidade prisional, atestado de trabalho relativo a dezembro de 2019 a setembro de 2021, acompanhado de folha de frequência do mês de setembro de 2021. O Ministério Público opinou de forma desfavorável à remição, pugnando pela juntada das folhas de frequência alusivas aos demais meses.

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.433 , de 2011) § 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011) § 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) § 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) § 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) § 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) § 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. ”

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

Soma-se a referido entendimento, a recente jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO M A N T I D A – R E C U R S O D E S P R O V I D O. Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos. ( TJMT, N.U 1012566-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Desta feita, ante a juntada aos autos de atestado de trabalho de lavra de funcionários públicos da unidade prisional, o seu teor prova que a penitente laborou 580 (quinhentos e oitenta) dias inéditos no período de dezembro/2019 a setembro/2021, tendo direito a remir 193 (cento e noventa e três) dias da pena.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um ) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP e, DECLARO REMIDOS 193 (cento e noventa e três) dias da pena do(a) recuperando(a), RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA, em face dos 580 (quinhentos e oitenta) dias de trabalho.

ATUALIZE-SE o cálculo de pena, incluindo a remição acima declarada. Após, dê-se vista às partes e, conclusos. Às providências. Cumpra-se

.[...]”

Feita a contextualização, a respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Assim, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
”

In casu
, o atestado de trabalho noticia que o apenado, laborou no período de
dezembro de 2019 a setembro de 2021
na atividade de “
serviços gerais – shelter
”, discriminando os dias laborados (Id. 140027171-fl.41/42).

De outro norte, das razões do agravante

extrai-se a alegação de

que
:
“
as folhas de frequência do penitente, sejam referentes ao trabalho ou ao estudo, são indispensáveis para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais, tanto principais quanto acessórios.” (Sic.)

E ainda, que: “(...)o mero envio das folhas de frequência do apenado traz maior tranquilidade e assertividade à decisão de conceder a remição sobre o que o reeducando de fato tem direito, garantindo proporcionalidade ao esforço e dedicação empregados no desempenho das atividades.”(Sic.)

Contudo, a alegação do agravante é desprovida de qualquer prova que me traduza a inverossimilhança,
máxime
porque o atestado regularmente emitido e devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional (Id. 140027171-fl.41) é documento válido, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, o que configuraria crime [LEP, art. 130].

Com efeito, inexistindo a arguição de incidente de falsidade a respeito do documento pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelos dias de trabalho efetivamente exercidos, razão pela qual o agravo não comporta amparo.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE OS DIAS DE TRABALHO EXERCIDOS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(N.U 1009365-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral. Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição. Agravo desprovido” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

No mesmo sentido, ainda os precedentes:

“(...)O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício” (AGEXPE N.U 1006755-11.2021.8.11.0000)” (TJMT – AgEx N.U 1002842-84.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 26.4.2022).

“(...) O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício. (...)” (TJMT – AgEx n. 0037301-42.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator DES. PAULO DA CUNHA, DJe 14.5.2020).

“(...)O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público e mantenho os dias remidos na decisão constante do Id.140027164.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022